Tribunal: TJES
Processo: 5019039-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019039-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: DO UP CENTRAL LTDA - ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL EM CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DA DATA DE INÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de retificação de cálculos no início do cumprimento de sentença, sob o fundamento de preclusão consumativa, mesmo diante da constatação de que a planilha original deixou de aplicar a correção monetária desde a data dos desembolsos, contrariando o título judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se o equívoco na fixação da data de início para a incidência de correção monetária em planilha de cumprimento de sentença configura erro material imune à preclusão consumativa ou erro de critério submetido à referida preclusão.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial estabelece os limites da execução, de modo que a fase de cumprimento de sentença deve refletir, com exatidão matemática e cronológica, a condenação imposta na fase de conhecimento.

4. A apresentação de memória de cálculo que omite a incidência de correção monetária no período compreendido entre a data do desembolso (fixada na sentença) e a data da deflagração da execução constitui inequívoco erro material e de inexatidão aritmética, que não decorre de adoção de critério interpretativo, mas sim de descumprimento objetivo do comando judicial.

5. De acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e demais cortes nacionais, o erro material nos cálculos de execução não se sujeita à preclusão consumativa ou temporal, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e enriquecimento sem causa da parte devedora.

6. A correção de erro material evidente não configura comportamento contraditório ou ofensa ao princípio da boa-fé processual, mas representa o exercício de adequação da via executiva à exata medida do direito reconhecido pelo Estado.

7. Diante da divergência dos valores e da necessidade de garantir a estrita fidelidade da execução ao título judicial, revela-se adequada a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração escorreita do montante devido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria para elaboração do cálculo em estrita observância ao título judicial.

Tese de julgamento
: "1. O erro de cálculo que desconsidera o termo inicial de correção monetária expressamente fixado em título judicial transitado em julgado caracteriza erro material, não se sujeitando aos efeitos da preclusão consumativa."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 494, I, e 502; Código Civil, artigo 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 1.432.902/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017; STJ - REsp n. 1.513.255/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 5/6/2015; TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70082898701 SAPUCAIA DO SUL, Relator: Marlene Marlei de Souza, Décima Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019039-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO LUIZ DE ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: DO UP CENTRAL LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônio Luiz de Almeida Filho
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES (ID 79756457), que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0028510-89.2018.8.08.0035 movido contra
Do Up Central Ltda - ME
, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos apresentados pelo próprio exequente.

Em suas razões recursais (ID 16878673), o agravante alega, em síntese, que:
(I)
a questão não envolve uma alteração de tese jurídica ou de estratégia processual, mas a correção de um erro aritmético e de inexatidão material que viola frontalmente a literalidade da sentença;
(II)
a decisão proferida pelo juízo singular nega eficácia à coisa julgada e possibilita o enriquecimento sem causa da devedora, contrariando o princípio da fidelidade da execução ao título;
(III)
o erro material de cálculo não se submete aos efeitos da preclusão consumativa, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Requer, assim, a reforma da decisão para que a execução prossiga pelo valor retificado que observa os estritos termos do título judicial.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando na qualidade de curadora especial da parte agravada, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 18467704) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisa as suas razões.

Em sua origem, a controvérsia decorre de uma ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. O juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito (ID 41530581), julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de franquia por culpa da parte ré e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 29.427,85.

O título executivo judicial determinou expressamente que sobre este valor deveriam incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária
a partir dos respectivos desembolsos
, pelos índices adotados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo. O trânsito em julgado da referida sentença foi certificado nos autos (ID 61127029).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença em 05 de fevereiro de 2025, o exequente protocolou a petição inicial executiva (ID 62580461) acompanhada de uma memória de cálculo (ID 62580462), apontando como devido o valor atualizado de R$ 47.617,20. O juízo singular recebeu o pedido e determinou a intimação da parte executada para o pagamento voluntário da obrigação (ID 68506298).

Contudo, antes do prosseguimento dos atos expropriatórios, o exequente apresentou petição nos autos (ID 70479414) apontando a existência de um erro material na planilha elaborada anteriormente. Afirmou que o cálculo originário deixou de aplicar a correção monetária desde a data dos desembolsos (ocorridos entre os anos de 2017 e 2018), fazendo o índice incidir de forma equivocada apenas a partir de 04 de fevereiro de 2025. Com a juntada de nova planilha (ID 70479417), o credor postulou a retificação do valor da execução para R$ 64.619,21, a fim de adequar o montante à exata determinação da sentença transitada em julgado.

O juízo de primeiro grau proferiu a decisão agora agravada (ID 79756457), indeferindo o pedido de retificação. O magistrado assentou que o ato de iniciar o cumprimento de sentença consumou a faculdade processual da parte e que a simples discordância com os cálculos anteriormente apresentados não configuraria meio idôneo para modificar o pedido.

Feitas essas considerações preliminares, destaco que a análise do título executivo judicial (ID 41530581) revela que restou definida a incidência de correção monetária
a partir dos respectivos desembolsos
, e não a partir de data aleatória posterior. Esse comando estabelece uma regra objetiva que deve nortear a elaboração da conta de liquidação, pois a fidelidade da execução ao título é um princípio basilar do sistema processual; a fase de cumprimento existe exclusivamente para concretizar no mundo fático aquilo que foi abstratamente reconhecido pela jurisdição na fase de conhecimento.

A primeira planilha apresentada nos autos (ID 62580462), ao aplicar o fator de correção monetária apenas a partir de fevereiro de 2025, ignorou um lapso temporal de mais de sete anos desde a ocorrência dos desembolsos, que ocorreram entre 2017 e 2018. Tal falha não representa uma escolha estratégica, um critério interpretativo controvertido ou uma renúncia consciente a um direito, mas consiste em uma inexatidão material objetiva entre o que o Estado-Juiz determinou e a operação aritmética que foi lançada no documento.

A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado de que o erro material de cálculo não se sujeita aos efeitos da preclusão. Na presente hipótese, impedir a correção desse erro evidente significa chancelar o enriquecimento sem causa da parte devedora, que se veria exonerada de pagar parte expressiva da atualização monetária decorrente do transcurso do tempo, violando o princípio da reparação integral.

Nesse sentido, a jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça assegura que os erros de cálculo desta natureza são imunes à preclusão, podendo ser suscitados pelas partes ou reconhecidos de ofício pelo magistrado. Cite-se, a propósito:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR.
IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO
. RECURSO PROVIDO. [...] 4.
Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material
. [...] (STJ - REsp n. 1.432.902/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DEPOSITADO. PARCELA INCONTROVERSA.
ERRO DE CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE PRECLUSÃO. ART. 463, I, DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. ART. 884 DO CC. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE LEVANTADO. 1.
Se, por erro de cálculo, o executado apresentou como incontroverso, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, valor muito maior do que aquele que posteriormente o perito judicial entendeu como devido de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial, ainda que realizado o depósito inicial e levantado pela parte exequente, o pedido de devolução da parcela excedente não é atingido pela preclusão ou pela coisa julgada
. [...] (STJ - REsp n. 1.513.255/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 5/6/2015.)

Também nesse sentido o entendimento dos Tribunais de Segunda Instância:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO.
ERRO MATERIAL
PRECATÓRIO.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
, A QUALQUER TEMPO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ERRO NA DATA BASE INFORMADA. JUNHO DE 2012. ERRO MATERIAL SANADO. DECISÃO REFORMADA. Possível a correção de erro material de cálculo em sede de precatório, inclusive de ofício, quando constatada a existência de erro material.
Caso dos autos em que na ocasião da expedição do precatório constou equivocadamente como data base, para fins de atualização, a competência de março de 2013, e não junho de 2012, conforme consta no cálculo apresentado pela Contadoria. Correção do erro material apontado
. RECURSO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082898701, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 05-08-2020) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70082898701 SAPUCAIA DO SUL, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 05/08/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020)

O comportamento da parte autora ao requerer a adequação da conta à sentença não caracteriza quebra de confiança ou afronta à boa-fé, mas sim a adequação do cumprimento de sentença aos parâmetros fixados no título. Além disso, a invocação do princípio da menor onerosidade ao devedor não serve como instrumento para anular o crédito legitimamente reconhecido; a execução deve ser o menos gravosa possível na escolha dos meios expropriatórios, mas o valor cobrado deve corresponder ao exato comando da condenação.

Portanto, constatada a dissonância objetiva entre a planilha que instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença e o título executivo judicial, a correção impõe-se como medida de rigor.

Contudo, em nome da segurança jurídica e da imparcialidade na apuração dos valores, compreendo prudente que o refazimento do cálculo não seja apenas acolhido com base na planilha unilateral da parte agravante, mas que seja submetido à análise pela Contadoria do Juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada de ID 79756457, afastando a ocorrência de preclusão consumativa para a correção de erro material na planilha de cálculo e determinar a imediata remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para que proceda à elaboração do cálculo atualizado do débito, em estrita observância aos parâmetros expressos no título judicial transitado em julgado, notadamente no que tange à incidência de correção monetária a partir dos respectivos desembolsos originais;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, a fim de REFORMAR a decisão agravada (ID 79756457) para: (1) AFASTAR a ocorrência de preclusão consumativa para a correção de erro material na planilha de cálculo; (2) DETERMINAR a imediata remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para que proceda à elaboração do cálculo atualizado do débito, em estrita observância aos parâmetros expressos no título judicial transitado em julgado, notadamente no que tange à incidência de correção monetária a partir dos respectivos desembolsos originais.